Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR AFASTADA. ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE. NULIDADE.
1. As causas sujeitas à competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal estão expressamente previstas na Lei de Organização Judiciária e na Resolução 03/2009 – TJDFT. Causas nas quais o meio ambiente não integra o próprio objeto da ação, que cuida de anulação de intimação demolitória por vício formal, não atrai a competência da Vara Especializada, devendo ser processadas e julgadas perante o Juízo Cível ou da Fazenda Pública.
2. O Distrito Federal alega que a irregularidade da construção está na ocupação de imóvel destinado a equipamentos públicos, porém os atos administrativos emanados apenas citam dispositivos legais genéricos, atinentes a falta de licença para construir e impossibilidade de regularização da obra, e nada dispõem sobre a destinação dos imóveis para equipamentos públicos. Assim, a insuficiência de motivação é notória, prejudicando o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual o ato administrativo deve ser declarado nulo.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.